Tribunal: TJSP
Processo: 3002265-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
R DETERMINADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL À APLICAÇÃO DA TR PARA A INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Preclusão consumativa, a respeito da atualização do montante do depósito judicial, inocorrente. 2. No mérito, impossibilidade de utilização da TR, para a incidência de correção monetária, reconhecida. 3. Inconstitucionalidade da Lei Federal no 11.960/09, reconhecida pelo C. STF, por arrastamento, na oportunidade do julgamento das ADI nos 4.357 e 4.4254. 4. A modulação dos efeitos, em decorrência do julgamento das referidas ADIs, pelo C. STF, convalidou os Precatórios expedidos, ou então, adimplidos, até 25.3.15, mediante a aplicação da Lei Federal no 11.960/09. 5. O Ofício Requisitório, no caso concreto, foi expedido em março de 2.019, de sorte que é induvidosa a necessidade de atualização monetária integral, com a adoção do IPCA-E. 6. Aplicabilidade, ainda, dos respectivos itens 3.1.1. e 4., do Tema no 905, do C. STJ. 7. Aplicar-se-á, também, a título de observação, para a incidência dos encargos moratórios (correção monetária e juros de mora), a eventual e futura orientação diversa da jurisprudência dominante, em sede de repercussão geral, nos exatos termos do que vier a ser decidido no C. STF (Tema no 810, aplicando-se, ainda, as eventuais e subsequentes alterações). 8. Precedentes da jurisprudência dos CC. STF, STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 9. Decisão recorrida, ratificada. 10. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido, com observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3002265-26.2020.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/12/2020; Data de Registro: 03/12/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/12/2020

Data de publicação:

03/12/2020

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – SEXTA-PARTE E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – FASE DE EXECUÇÃO – PRECATÓRIO EXPEDIDO - DEPÓSITO COMPLEMENTAR DETERMINADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – IMPOSSIBILIDADE –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – SEXTA-PARTE E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – FASE DE EXECUÇÃO – PRECATÓRIO EXPEDIDO - DEPÓSITO COMPLEMENTAR DETERMINADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL À APLICAÇÃO DA TR PARA A INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Preclusão consumativa, a respeito da atualização do montante do depósito judicial, inocorrente. 2. No mérito, impossibilidade de utilização da TR, para a incidência de correção monetária, reconhecida. 3. Inconstitucionalidade da Lei Federal no 11.960/09, reconhecida pelo C. STF, por arrastamento, na oportunidade do julgamento das ADI nos 4.357 e 4.4254. 4. A modulação dos efeitos, em decorrência do julgamento das referidas ADIs, pelo C. STF, convalidou os Precatórios expedidos, ou então, adimplidos, até 25.3.15, mediante a aplicação da Lei Federal no 11.960/09. 5. O Ofício Requisitório, no caso concreto, foi expedido em março de 2.019, de sorte que é induvidosa a necessidade de atualização monetária integral, com a adoção do IPCA-E. 6. Aplicabilidade, ainda, dos respectivos itens 3.1.1. e 4., do Tema no 905, do C. STJ. 7. Aplicar-se-á, também, a título de observação, para a incidência dos encargos moratórios (correção monetária e juros de mora), a eventual e futura orientação diversa da jurisprudência dominante, em sede de repercussão geral, nos exatos termos do que vier a ser decidido no C. STF (Tema no 810, aplicando-se, ainda, as eventuais e subsequentes alterações). 8. Precedentes da jurisprudência dos CC. STF, STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 9. Decisão recorrida, ratificada. 10. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000993452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002265-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados MARIA HELENA MASSON NERES,
LUIZ CARLOS CONTIN FILHO, LUIZ GERALDO DIAS, MARCOS ANTONIO
DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA DONIZETI DOURADO OLIVEIRA,
MARIA DO ROSÁRIO LEONE F. AGOSTINHO, NILTON FERREIRA BORGES,
MONICA MARIA SANTOS ROCHA BORGES, ROBERTO RUDON BETTINI,
SEBASTIAO SIGNEI DE MORAES, SILVIO ALESSANDRO DOS SANTOS,
WILSON BEAZINI, MAURO BACCI, JOSE CARLOS GARILIO, CARLOS
CESAR BUENO, ABILIO VALDIR FIORAVANTI, EDIVALDO GENESI
PAIUCA, ADEMIR DELFINO DE SOUZA, ADRIANA FERREIRA CUNHA DE
OLIVEIRA, ANA LUCIA LEITE, JOSE ROBERTO HUSSAR, CARLOS DOS
REIS FRANCISCO, CLÁUDIO ROBERTO ZAMBONINI, EVALDO ARMANDO
ANTONIALLI, FERNANDO ANTÔNIO CORREA MARQUES DE SOUZA,
FERNANDO CESAR AFETO NERES e GIANETE MARTINS GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002265-26.2020.8.26.0000 -Voto no 26297 - LPF
2
VOTO No 26297
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3002265-26.2020.8.26.0000
COMARCA: Capital
AGRAVANTES: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
AGRAVADOS: Mauro Bacci e outros
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Aline Aparecida de Miranda
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL SEXTA-PARTE E
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
FASE DE
EXECUÇÃO PRECATÓRIO EXPEDIDO - DEPÓSITO
COMPLEMENTAR DETERMINADO EM PRIMEIRO
GRAU DE JURISDIÇÃO
PRETENSÃO RECURSAL
AO
RECONHECIMENTO
DA
OCORRÊNCIA
DA
PRECLUSÃO CONSUMATIVA IMPOSSIBILIDADE
PRETENSÃO RECURSAL À APLICAÇÃO DA TR PARA
A INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA

IMPOSSIBILIDADE. 1. Preclusão consumativa, a respeito
da
atualização
do
montante
do
depósito
judicial,
inocorrente. 2. No mérito, impossibilidade de utilização da
TR, para a incidência de correção monetária, reconhecida. 3.
Inconstitucionalidade
da
Lei
Federal
no
11.960/09,
reconhecida pelo C. STF, por arrastamento, na oportunidade
do julgamento das ADI nos 4.357 e 4.4254. 4. A modulação
dos efeitos, em decorrência do julgamento das referidas
ADIs, pelo C. STF, convalidou os Precatórios expedidos, ou
então, adimplidos, até 25.3.15, mediante a aplicação da Lei
Federal no 11.960/09. 5. O Ofício Requisitório, no caso
concreto, foi expedido em março de 2.019, de sorte que é
induvidosa a necessidade de atualização monetária integral,
com a adoção do IPCA-E. 6. Aplicabilidade, ainda, dos
respectivos itens 3.1.1. e 4., do Tema no 905, do C. STJ. 7.
Aplicar-se-á, também, a título de observação, para a
incidência dos encargos moratórios (correção monetária e
juros de mora), a eventual e futura orientação diversa da
jurisprudência dominante, em sede de repercussão geral, nos
exatos termos do que vier a ser decidido no C. STF (Tema
no 810, aplicando-se, ainda, as eventuais e subsequentes
alterações). 8. Precedentes da jurisprudência dos CC. STF,
STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 9. Decisão
recorrida, ratificada. 10. Recurso de agravo de instrumento,
apresentado pela parte executada, desprovido, com
observação.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002265-26.2020.8.26.0000 -Voto no 26297 - LPF
3
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 1.155/1.156, integrada a fls.
1.173 que, nos autos da ação de procedimento comum, ajuizada por
Mauro Bacci e outros, contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
na fase de execução, deliberou o seguinte: a) rejeitou o reconhecimento
da ocorrência da preclusão consumativa, arguida pela Fazenda Pública
Estadual; b) determinou à parte exequente a apresentação de novos
cálculos da conta de liquidação do crédito exequendo.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) ocorrência da preclusão consumativa, a respeito da atualização do
montante do depósito judicial; b) aplicação da TR, para a incidência da
correção monetária, nos termos da Lei Federal no 11.960/09; c)
necessidade do ajuizamento de ação rescisória, para tal finalidade; d)
atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, isento de
preparo e tempestivo, foi processado, sem a atribuição do efeito
suspensivo e respondido.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte executada, não merece provimento, devendo prevalecer a r.
decisão de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao
caso concreto, com observação.
Trata-se de execução de título judicial, objetivando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002265-26.2020.8.26.0000 -Voto no 26297 - LPF
4
cobrança da complementação do montante do depósito judicial, tendo
em vista a superveniência do Tema no 810, do C. STF.
A parte executada pretende, em sede recursal, o
seguinte: a) reconhecimento da ocorrência da preclusão consumativa, a
respeito da atualização do montante do depósito judicial; b) aplicação da
TR, para a incidência da correção monetária, nos termos da Lei Federal
no 11.960/09.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte
agravante.
Pois bem. Não há falar na ocorrência da preclusão
consumativa, a respeito da atualização do montante do depósito judicial,
em razão da superveniência do Tema no 810, do C. STF.
Isso porque, a incidência dos encargos moratórios
(correção monetária e juros de mora), sobre o débito judicial, é
considerada matéria de ordem pública, razão pela qual a respectiva
alteração não caracteriza a reformatio in pejus. Confira-se, neste sentido,
a jurisprudência do C. STJ:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA
PÚBLICA
APÓS
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 1o-
F DA LEI 9.494/1997. (...) Já tendo o STF
reconhecido a inconstitucionalidade do art. 5o da Lei
11.960/2009, não cabe novo reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002265-26.2020.8.26.0000 -Voto no 26297 - LPF
5
inconstitucionalidade por esta Corte, cuja decisão,
portanto, não afronta o art. 97 da CF. Além disso, nos
termos em que foi editada a Súmula Vinculante n. 10
do STF, a violação à cláusula de reserva de plenário
só ocorreria se a decisão, embora sem explicitar,
afastasse a incidência da norma ordinária pertinente à
lide,
para
decidi-la
sob
critérios
diversos
alegadamente extraídos da CF. (...) Ademais, a
correção monetária e os juros de mora, como
consectários legais da condenação principal, possuem
natureza de ordem pública e podem ser analisados até
mesmo de ofício, bastando que a matéria tenha sido
debatida na Corte de origem, não cabendo falar em
'reformatio in pejus' ”
(STJ; AgRg no AREsp 18.272-SP; Rel. o Min.
Humberto Martins; julgado em 4.2.14; destaques
acrescidos)
De outra parte, não assiste razão, igualmente, à parte
executada, no que diz respeito à aplicação da TR, para a incidência da
correção monetária, nos termos da Lei Federal no 11.960/09.
Com efeito. É incabível a utilização da TR, para a
incidência da correção monetária, por força da inconstitucionalidade do
artigo 100, § 12, da CF, reconhecida pelo C. STF, por ocasião do
julgamento das ADIs nos 4.357 e 4.425. E, tal vício, por via de
consequência, é extensível à Lei Federal no 11.960/09.
É certo que a modulação dos efeitos, em decorrência
do julgamento das referidas ADIs, pelo C. STF, convalidou os
Precatórios expedidos, ou então, adimplidos, até 25.3.15, mediante a
aplicação da Lei Federal no 11.960/09.
Porém, o Ofício Requisitório, no caso concreto, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002265-26.2020.8.26.0000 -Voto no 26297 - LPF
6
expedido em março de 2.019, de sorte que é induvidosa a necessidade de
atualização monetária integral, com a adoção do IPCA-E.
Ademais, os encargos moratórios (juros de mora e
correção monetária) foram arbitrados no respectivo título judicial, de
acordo com a jurisprudência do C. STF, firmada por ocasião do
julgamento do RE no 870.947 (Tema no 810).
Além disso, o próprio C. STF, na oportunidade do
referido julgamento, sob o regime da Repercussão Geral, consolidou a
jurisprudência vinculante, nos seguintes termos: a) reconheceu a
constitucionalidade da incidência dos juros de mora, previstos na Lei
Federal no 11.960/09, para os débitos decorrentes de ações judiciais de
natureza não-tributária; b) reconheceu a inconstitucionalidade da
aplicação da TR, estabelecida no mesmo diploma legal, para a
incidência da correção monetária, com o escopo de preservar o poder
aquisitivo da moeda.
Aliás, aplicar-se-á, ainda, ao caso concreto, os
respectivos itens 3.1.1. e 4., do Tema no 905, do C. STJ (observância do
artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, na redação da Lei Federal no
11.960/09, nas condenações impostas à Fazenda Pública). Confira-se:
“3.1.1. Condenações judiciais referentes a servidores
e empregados públicos - As condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a)
até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002265-26.2020.8.26.0000 -Voto no 26297 - LPF
7
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-
E.”
“4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os
índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar
eventual
coisa
julgada
que
tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto.”
Confira-se, a propósito da matéria jurídica ora
debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta
C. 5a Câmara de Direito Público, a seguir:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença contra a Fazenda Pública
Decisão que
acolheu a impugnação dos exequentes ao depósito no
sentido de que os valores deveriam ser corrigidos
monetariamente pelo IPCA-E
Insurgência

Descabimento Ausência de coisa julgada e decisão
de acordo com o julgamento do Tema no 810/STF
DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3000442-17.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Marcos
Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro:
04/03/2020)
“PROCESSUAL CIVIL
CONSTITUCIONAL

JUÍZO DE RETRATAÇÃO RECURSOS ESPECIAL
E
EXTRAORDINÁRIO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DEFINITIVO
DE SENTENÇA EXECUÇÃO DE PRECATÓRIO
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002265-26.2020.8.26.0000 -Voto no 26297 - LPF
8
APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO
MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS PELO V.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM AS TESES
FIRMADAS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL
(TEMA No 810), PELO E. STF, E EM SEDE DE
RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 905), PELO C.
STJ As orientações firmadas pelo E. STF, em sede
de Repercussão Geral, no julgamento do RE no
870.947/SE (Tema no 810), e pelo C. STJ, em sede
Recursos Repetitivos, no julgamento do REsp no
1.492.221/PR (Tema no 905), devem ser observadas
(CPC, art. 927, III), nas quais, inclusive, restou
estabelecido o respeito ao r. decisum tomado na
Questão de Ordem na ADI no 4.425/DF pelo E. STF,
que estabeleceu a incidência da correção monetária
com base no índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança (TR), nos termos da EC no
62/2009, até 25.03.2015, data após a qual os créditos
em precatórios já expedidos deverão ser corrigidos
pelo índice de preços ao consumidor amplo especial
(IPCA-E); e os juros de mora com base nos índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1o-F
da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, visto que o crédito em questão tem
natureza não-tributária, a partir das datas em que as
parcelas deveriam haver sido pagas e que, inclusive,
foram objeto de pedido de sequestro pela exequente,
em razão do descumprimento do parcelamento na
execução de precatório expedido e em curso

Precedentes do E. STF
V. Acórdão proferido em
conformidade com as teses fixadas pelo E. STF e pelo
C. STJ, e com o julgamento da QO em ADI no
4.425/DF
Manutenção do acórdão, com remessa
dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito
Público, para realização dos exames de admissibilidade dos
recursos interpostos ainda
pendentes, nos termos do art. 1.041 do CPC.”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2144123-67.2017.8.26.0000; Relator (a): Carlos von
Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de Marília - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento:
30/04/2020;
Data
de
Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002265-26.2020.8.26.0000 -Voto no 26297 - LPF
9
30/04/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. Lei no 11.960/2009. Incidência.
Normas sobre juros de mora e correção monetária
que possuem natureza eminentemente processual.
Princípio tempus regit actum. Modulação dos efeitos
das ADIs nos 4.357 e 4.425 que convalidou os
precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015. Ofício
requisitório
expedido
apenas
em
2017.
Inaplicabilidade
da
TR.
Imperatividade
da
observância do Tema 810 de Repercussão Geral, com
aplicação do IPCA-E como índice corretivo. Recurso
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2280997-88.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Heloísa
Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 17/10/2013; Data de Registro:
17/04/2020)
Daí porque, é induvidosa a incidência da correção
monetária, sobre o montante do depósito judicial, de acordo com os
termos da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça de Justiça (IPCA-
E).
Finalmente, observar-se-á, ainda, para a incidência
do referido encargo moratório (correção monetária), a eventual e futura
orientação diversa da jurisprudência dominante do C. STF, em sede de
repercussão geral (Tema no 810, aplicando-se, ainda, as eventuais e
subsequentes alterações).
Portanto,
a
rejeição
do
reconhecimento
da
ocorrência da preclusão consumativa e a necessidade de apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002265-26.2020.8.26.0000 -Voto no 26297 - LPF
10
novos cálculos da conta de liquidação do crédito exequendo, mediante a
incidência da correção monetária, de acordo com o IPCA-E, era mesmo
de absoluto rigor, não comportando nenhuma alteração, nos exatos
termos da fundamentação.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada,
ratificando, na íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, com observação.
FRANCISCO BIANCO
Relator